Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Lesão Corporal. Materialidade e autoria. Insuficiência probatória. Agressões recíprocas. Legítima defesa. Absolvição adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a acusada da imputação descrita na inicial acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concluiu o julgador singular não haver nos autos lastro probatório suficiente para amparar a condenação da ré quanto à prática do crime previsto no art. 129, §9o, do CP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há nos autos elementos probatórios suficientes para justificar o pretendido decreto condenatório da ré como incursa no crime previsto no art. 129, §9o, do CP.
III. Razões de decidir
3. O art. 129, §9o, do Código Penal tipifica como crime ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, sendo considerada violência doméstica se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
4. Não há nos autos elementos probatórios que indiquem de modo seguro o intuito da ré em lesionar a filha. Ao que se extrai da dinâmica dos fatos é que a genitora e suas filhas estavam em um cenário de desentendimento familiar e passaram a se agredir mutuamente, circunstancia que teria amparado a ré a agir em legítima defesa.
5. Impõe-se a prolação do decreto absolutório em favor da ré, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em conta a presunção de inocência que lhe assiste, tal como o entendimento do juízo singular.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.